Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712272-61.2024.8.07.0005 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDA: ERONDINA DE CASTRO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.RECONHECIDA A NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargada visa à anulação da sentença de acolhimento dos embargos à execução, sob o argumento de que não teria sido devidamente intimada para apresentar impugnação ou, subsidiariamente, sob o fundamento de que teria ocorrido cerceamento na utilização de meio de prova. 2. Fatos relevantes. (i) ajuizada ação de execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de seguro saúde, na qual a parte embargada (exequente) busca o reembolso das despesas de assistência médica e hospitalar, efetivadas em favor da parte embargante (executada). (ii) em sede de embargos à execução, o e. órgão julgador de origem reconheceu a nulidade do referido contrato. Por conseguinte, extinguiu o procedimento executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é de se reconhecer (ou não) a validade das intimações realizadas por meio eletrônico, bem como a configuração (ou não) de cerceamento de defesa em desfavor da parte embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de cadastramento das empresas públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações (art. 246, § 1o). Em complemento, a Lei n.o 11.419/06 estabelece que, para os que se cadastrarem, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial (art. 5o). Além disso, essas intimações são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 5. No caso concreto, em consulta aos expedientes processuais, constata-se que a parte apelante, na condição de parceira eletrônica, teria sido cientificada acerca dos despachos e decisões judiciais por meio do PJe. 6. Além disso, conforme consignado em sede de contrarrazões a este apelo, a oposição dos embargos à execução teria sido devidamente noticiada no processo executivo, sobretudo em razão de seu recebimento com efeito suspensivo, sem que a parte apelante tenha se insurgido em relação ao modo com que as intimações foram efetivadas nos autos principais. Não há razões, pois, para se reconhecer a procedência do pleito de restituição do prazo para apresentação de impugnação. 7. Igualmente não há de se cogitar em falta de oportunidade para que a parte apelante pudesse comprovar suas alegações relativas à exigibilidade do título executivo. 8. Com relação à necessidade de produção de outros meios probatórios, em si, é preciso destacar que o e. Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do pedido após constatar que os documentos que instruíam a petição inicial eram suficientes à declaração de nulidade do referido título. 9. Esse proceder encontra amparo no fato de o Juiz ser considerado o destinatário da instrução probatória, devendo, em razão disso, aferir a necessidade (ou não) da produção de determinadas provas que sejam realmente úteis à solução da controvérsia e à formação do seu convencimento, e na teoria da distribuição do ônus probatório, enquanto regra (subsidiária) de julgamento. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação desprovida. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o, 370, 429, inc. II e 464, § 1o; Lei n.o 11.419/06, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1898489, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível,DJE 16.08.2024; TJDFT, acórdão 1989357, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJE 28.04.2025. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 272, §§ 2o e 5o, 280, 355, 370 e 429, inciso II, estes do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera inválida a intimação genérica realizada em nome da pessoa jurídica, “em detrimento do pedido expresso e inequívoco de intimação exclusiva na pessoa do advogado constituído” (ID 77951678, pág. 13), razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade apontada, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Pede a atribuição de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, OAB/SP 273.843 (ID 77951678, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 272, §§ 2o e 5o, 280, 355, 370 e 429, inciso II, estes do Código de Processo Civil. A turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios, afastou a aludida nulidade, fazendo constar, verbis: “No caso concreto, em consulta aos expedientes processuais, constata-se que a parte apelante, na condição de parceira eletrônica, teria sido cientificada acerca dos despachos e decisões judiciais por meio do PJe. (...) Igualmente não há de se cogitar em falta de oportunidade para que a parte apelante pudesse comprovar suas alegações relativas à exigibilidade do título executivo.” (vide itens 5 e 7 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012